Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-53.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. VALOR A SER ABATIDO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. LIMITES TRAÇADOS PELOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da Embargante quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
4. Embargos de declaração rejeitados.